Tribunal: TJSP
Processo: 1042931-92.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de não fazer. Serviços bancários. Banco réu que supostamente retém indevidamente a totalidade dos proventos do autor. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Requerente que assumidamente lançou mão do cheque especial. Cobertura do limite negativo mediante depósitos feitos em conta corrente. Diferenciação entre retenção realizada a título de empréstimo consignado e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de não fazer. Serviços bancários. Banco réu que supostamente retém indevidamente a totalidade dos proventos do autor. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Requerente que assumidamente lançou mão do cheque especial. Cobertura do limite negativo mediante depósitos feitos em conta corrente. Diferenciação entre retenção realizada a título de empréstimo consignado e depósitos com a finalidade de cobertura do limite de cheque especial. Legalidade da conduta adotada pelo banco demandado. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042931-92.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante EDISON VAZ PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042931-92.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1042931-92.2018.8.26.0576
Apelante: Edison Vaz Pereira
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Comarca: São José do Rio Preto
Voto n. 8701
APELAÇÃO. Ação de obrigação de não fazer. Serviços
bancários.
Banco
réu
que
supostamente
retém
indevidamente a totalidade dos proventos do autor.
Sentença de improcedência. Apelo do autor. Requerente
que assumidamente lançou mão do cheque especial.
Cobertura do limite negativo mediante depósitos feitos em
conta corrente. Diferenciação entre retenção realizada a
título de empréstimo consignado e depósitos com a
finalidade de cobertura do limite de cheque especial.
Legalidade da conduta adotada pelo banco demandado.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de não fazer ajuizada por Edison
Vaz Pereira em face de Itaú Unibanco S/A.
Alega o autor, em síntese, que, após os decotes devidos a título
de crédito consignado, o réu tem retido indevidamente a totalidade de seus
proventos para o pagamento de cheque especial.
Sobreveio a r. sentença de fls. 483/488, que julgou improcedente
a demanda. Ante a sucumbência, determinou que o autor arque com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
causa.
Irresignado, recorre o demandante, alegando, em síntese, que o
réu se apodera da totalidade da sua aposentadoria, impossibilitando a sua
subsistência. Assim, requer a reforma do decisum para que o requerido seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042931-92.2018.8.26.0576 -Voto no
3
condenado a descontar de seus proventos apenas montantes devidos a título de
empréstimo consignado.
Contrarrazões às fls. 501/504
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
De proêmio, cabe ressaltar que, ao contrário do que acontece
com os empréstimos consignados, no tocante aos descontos decorrentes de
cheque especial não existe limitação de 30% sobre os vencimentos.
Com efeito, a restrição a determinado percentual se refere ao ato
de retenção, por parte da instituição financeira, de valores destinados a saldar
empréstimos consignados. Com isso não se confunde a utilização, por parte do
próprio correntista, de quantias postas à sua disposição por meio de “cheque
especial”. É ele quem utiliza, voluntariamente, os montantes que lhe são
facultados, daí decorrendo a necessidade de devolução mediante depósito em
conta, como é da própria natureza do contrato de abertura de crédito ou crédito
rotativo.
Equiparar tais situações significa desnaturar os contratos de
crédito rotativo (limites de crédito), uma vez que a própria lógica de sua existência
se funda na rápida disponibilização de quantias ao consumidor, que, por óbvio, fica
obrigado à contraprestação.
Na verdade, o autor vinha utilizando sistematicamente o limite de
crédito autorizado em sua conta, como parte de seu orçamento, consoante se
verifica dos extratos de fls. 181/430. Evidente, portanto, que o presente caso
retrata o uso reiterado de uma facilidade do banco, o que levou à negativação do
saldo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042931-92.2018.8.26.0576 -Voto no
4
Tal prática, porém, de maneira alguma se confunde com a
contenção indevida de vencimentos para pagamento de dívidas em consignação.
A respeito, eis a jurisprudência deste Augusto Sodalício:
“Apelação digital. Ação de obrigação de não fazer c/c
indenização por danos morais. Conta corrente.
Utilização de limite de crédito colocado à disposição
da Apelante. Alegada ilegalidade na retenção de seu
salário para cobertura de saldo negativo. Autora que
não nega tenha se utilizado dos valores pertencentes
ao Banco. Não verificado o adimplemento do saldo
negativo. Ato ilícito não configurado. Dever de
indenizar
não
caracterizado.
Sentença
de
improcedência mantida. Honorários fixados em 15%
do valor da causa (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).
Recurso
não
provido”.
(TJSP;
Apelação
n.
1013400-79.2015.8.26.0506; Relator (a): João Pazine
Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento:
06/06/2017;
Data
de
Registro:
07/06/2017);
“Apelação Cível. Ação de obrigação de não fazer c.c.
indenização por danos materiais e morais. Sentença
de improcedência. Insurgência da autora. Dano moral.
Inexistência. Retenção de salário inexistente. Quantias
sacadas e utilizadas pela autora, inclusive, em valores
superiores ao salário recebido. Saldo devedor
decorrente de saques e utilização de limite de crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042931-92.2018.8.26.0576 -Voto no
5
Dano moral não configurado. Recurso não provido”
(TJSP;
Apelação
n.
0056750-13.2010.8.26.0506;
Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto -
6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2016; Data
de Registro: 18/04/2016);
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual.
Sentença de improcedência. Irresignação da parte
autora. Descabimento. Causa de pedir fundada na
suposta retenção indevida do salário da parte autora
para o pagamento de dívida. Retenção de salário
inexistente na hipótese em exame. Quantias sacadas e
utilizadas pela parte autora, inclusive, em valores
superiores ao salário recebido que decorrem de seu
limite de crédito, na modalidade de cheque especial.
Limitação de 30% que se destina exclusivamente a
empréstimos consignados vinculados ao recebimento
de vencimentos ou salários, o que não se verifica na
hipótese dos autos. Desconto em conta corrente para
solver dívida contraída pela parte autora. Exercício
regular de um direito. Descabimento do estorno dos
valores já descontados, pois não houve qualquer
ilícito, indébito ou responsabilidade da parte ré.
Condenação da parte 'ex adversa' ao pagamento de
multa em razão de a parte ré ter descumprido a tutela
de urgência que é incabível. Possibilidade de o juiz, de
ofício ou a requerimento, excluir a multa, caso
verifique que o obrigado demonstrou justa causa para
o descumprimento, tal como ocorreu 'in casu'.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042931-92.2018.8.26.0576 -Voto no
6
Inteligência do art. 537, II, do CPC. Sentença de
improcedência que tornou ineficaz a tutela de
urgência, acarretando justa causa para o seu
descumprimento. Pleito de indenização por dano
moral corretamente afastado. Honorários advocatícios majorados para o importe de
R$1.000,00. Sentença mantida. Aplicação do art. 252
do RITJSP. Recurso não provido”. (TJSP; Apelação n.
1002066-23.2016.8.26.0115;
Relator
(a):
Walter
Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campo Limpo Paulista - 2a Vara;
Data do Julgamento: 30/08/2018; Data de Registro:
30/08/2018).
Logo, insubsistentes as razões de inconformismo do apelante, de
rigor a manutenção do decisum.
Ante o desprovimento do apelo, majoram-se os honorários de
sucumbência ao patamar de 15% do valor da causa.
Ressalta-se que toda a matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as
normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042931-92.2018.8.26.0576 -Voto no
7
RELATORA